Tribunal: TJDFT
Processo: 0734447-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734447-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROGERIO BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por ROGERIO BARBOSA DA SILVA, em que requer a concessão de indulto ou, subsidiariamente, a comutação ou a revisão de suas penas. Intimada a Defensoria Pública para representar o acusado (ID 40349457), esta afirmou que “não cabe revisão criminal da ação penal no 0714616-89.2022.8.07.0003, uma vez que ainda não transitou em julgado.” Quanto aos processos 0146978-56.2005.8.07.0015, 0065082-88.2005.8.07.0015, 0114571-89.2008.8.07.0015 e 0038500-87.2002.4.01.3400, estes tramitaram perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do DF (10a e 12a Varas), de modo que, eventual pedido de revisão criminal deve ser realizado perante a Justiça Federal. Em relação aos autos de n. 0030746-09.2015.8.07.0015 e n. 0153982-42.2008.8.07.0015, considerando que o apenado não indica circunstâncias específicas para fundamentar o pleito, a Defesa Técnica, procedendo à análise geral de cada condenação, constatou o não cabimento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, ou de constrangimento ilegal a ensejar a concessão de ordem de habeas corpus. Ademais, verificou que os pedidos de comutação/indulto já foram “analisados e concedidos pelo juízo de execução, com base nos Decretos 7.420 de 2010, 7.648 de 2011, 8.172 de 2013 e 8.615 de 2015. O pedido de comutação com base no Decreto 7.046 de 2009 foi rechaçado em 2016” (ID 40931206). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID’s 40931208, 40932459 e 40932460). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser admitida. Como relatado, pugna o peticionante pela concessão de indulto ou, subsidiariamente, a comutação ou a revisão de suas penas. De início, cumpre transcrever o que dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal acerca do cabimento da revisão criminal, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, as situações retratadas pelo requerente, no que se referem aos processos n. 0714616-89.2022.8.07.0003, n. 0030746-09.2015.8.07.0015 e n. 0153982-42.2008.8.07.0015, não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal em comento. Destarte, quanto ao primeiro processo mencionado, sequer houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No que tange aos demais, procedida à análise geral de cada condenação pela Defesa Técnica, não se vislumbrou situação apta a ensejar a revisão das penas cominadas, nem mesmo constrangimento ilegal do peticionante, a ensejar a concessão de ordem de habeas corpus. Outrossim, na esteira da manifestação da Defesa, tem-se que os pedidos de comutação/indulto já foram analisados e concedidos pelo juízo de execução, com base nos Decretos 7.420 de 2010, 7.648 de 2011, 8.172 de 2013 e 8.615 de 2015, o que é demonstrado pelos documentos de ID’s 40931208 – p. 48, 40932460 – pp. 9, 10 e 13. Diante disso, não se evidencia qualquer interesse processual do peticionante. Sobre o tema, vale conferir os ensinamentos de Nelson Nery Junior: (...) existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629) Por fim, considerando que os processos autuados sob os n. 0146978-56.2005.8.07.0015, 0065082-88.2005.8.07.0015, 0114571-89.2008.8.07.0015 e 0038500-87.2002.4.01.3400, tramitaram perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do DF (ID’s 40931208 – pp. 43/44, ID 40932459 – p. 11 e ID 40932460 – p. 5), eventual pleito de revisão criminal deve ser formulado perante àquela Justiça, como bem pontuou a Defesa. Logo, o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora